Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711026-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN LUIZA REIS DE LIMA AGRAVADO: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karen Luiza Reis de Lima contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (proc. no 0711807-06.2020.8.07.0001, ID no 61871426): “Emende-se a inicial para: - juntar a nota fiscal de aquisição do veículo, a fim de demonstrar a legitimidade da primeira ré; - observar que o veículo está alienado fiduciariamente à outrem, razão pela qual a instituição financeira deve integrar a lide, em especial quando considerado que pretende a devolução do bem às rés; - promover a adequação dos pedidos, em face da existência de alienação fiduciária. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, não seria necessário juntar a nota fiscal exigida na decisão para comprovar a legitimidade passiva da empresa Moto Agrícola Slaviero S.A., diante da publicidade existente em sua página na rede mundial de computadores. Aduz que instituição financeira não teria vínculo com a concessionária do veículo adquirido, o que afastaria a solidariedade para responder pelos danos pleiteados na petição inicial. Por essas razões, pleiteia a reforma da decisão recorrida, considerando que estaria demonstrada a legitimidade passiva da agravada Moto Agrícola Slaviero S.A. e diante da inexistência de relação entre a causa de pedir e a instituição financeira. Relatado, decido. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso perceba a existência de vício passível de ser corrigido, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifado na transcrição]. Ademais, na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ. Essa exceção, contudo, não se aplica ao caso, cujo ato judicial que ordena a emenda da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPACHO DE INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA A EMENDA DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. No rol taxativo elencado nos incisos do art. 1.015 do NCPC não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial da ação originária, não cabendo, assim, interpretação extensiva das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal. 2. Ademais, consigne-se que, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/15, não são cobertas pela preclusão as decisões interlocutórias que não comportarem o recurso de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1018112, 07028817820168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, considerando que inexiste previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro